Tribunal: TJSP
Processo: 1030344-94.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2015-08-27

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Pensionistas de policiais civis. Incorporação do ALE. Adicional não tem caráter eventual e, portanto, deve ser incorporado aos vencimentos e não sobre o salário base, com repercussão apenas nos quinquênios e sexta-parte. LCE no 1.197, de 12 de abril de 2013, que consolidou o entendimento de que o ALE se incorpora aos vencimentos. RECURSO PROVIDO EM PARTE, para

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Pensionistas de policiais civis. Incorporação do ALE. Adicional não tem caráter eventual e, portanto, deve ser incorporado aos vencimentos e não sobre o salário base, com repercussão apenas nos quinquênios e sexta-parte. LCE no 1.197, de 12 de abril de 2013, que consolidou o entendimento de que o ALE se incorpora aos vencimentos. RECURSO PROVIDO EM PARTE, para determinar a incorporação do ALE aos vencimentos, com repercussão apenas nos quinquênios e sexta-parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000618066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no 1030344-
94.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LEONILDA DA
SILVA DOMINGUES, ZILZER COLUSSI LAMANO, VICTOR GARCIA
PEINADO, SALETINA SONIA FERNANDO DOS SANTOS, MARIA DO
CARMO CANALLE HERNANDES, MARIA DE LOURDES SANT'ANA, MARIA
DE FATIMA SANT'ANA, MARIA DA PENHA APPARECIDA GUILHERME
SANT'ANA, ZARRYK PANOSSIAN DE MENEZES, JANDIRA SIMOES
MARTINS, IVANI LAZARA DAVOLI HOFLING, IRANI DAS NEVES ROSA,
ELISABETE DENNI BUENO, CLAUDIA FERNANDA DE SOUZA, CELIA
REGINA PALOMBARINI ANTUNES e BENEDICTO VARELLA, é apelado SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 26 de agosto de 2015.
Isabel Cogan
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1030344-94.2014.8.26.0053 - Voto no 6306
2
VOTO No 6306
APELAÇÃO No 1030344-94.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTES: LEONILDA DA SILVA DOMINGUES E OUTROS
RECORRIDA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Juiz de 1a Instância: Fernão Borba Franco
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Pensionistas de
policiais civis. Incorporação do ALE. Adicional não tem
caráter eventual e, portanto, deve ser incorporado aos
vencimentos e não sobre o salário base, com repercussão
apenas nos quinquênios e sexta-parte. LCE no 1.197, de 12
de abril de 2013, que consolidou o entendimento de que o
ALE se incorpora aos vencimentos. RECURSO PROVIDO
EM PARTE, para determinar a incorporação do ALE aos
vencimentos, com repercussão apenas nos quinquênios e
sexta-parte.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença de fls. 159/161, aclarada às fls. 167 que julgou
improcedente ação ajuizada por pensionistas de policiais civis,
condenando os autores ao pagamento das custas, despesas processuais
processuais e verba honorária fixada em 10% do valor da causa.
Apelam os autores vencidos, pugnando pela
inversão do julgado de 1o grau ou, subsidiariamente, pela redução dos
honorários advocatícios (fls. 169/185).
Recurso isento de preparo e contrariado (fls.
189/203).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1030344-94.2014.8.26.0053 - Voto no 6306
3
O Adicional de Local de Exercício (ALE) é
disciplinado pelas Leis Complementares Estaduais nos 689/92, 693/92,
696/92, 830/97, 994/06, 1.020/07, 1.045/08, 1.047/08, 1.062/08,
1.065/08, 1.114/10 e 1.117/10. Em análise do conjunto dessas leis
elencadas, de rigor é o reconhecimento da incorporação do ALE aos
vencimentos dos autores.
De fato, o benefício (ALE) foi instituído pela
Lei Complementar Estadual no 689/92 em prol dos integrantes das
carreiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo “que estejam
exercendo suas atividades profissionais em Organização Policial Militar
(OPM), classificadas em razão da complexidade das atividades
exercidas e dificuldade de fixação do profissional”.
A mesma vantagem foi conferida pela Lei
Complementar Estadual no 696/92 aos integrantes da Polícia Civil
deste Estado “que estejam exercendo suas atividades profissionais em
Unidades Policiais Civis (UPCV), classificadas em razão da
complexidade das atividades exercidas e dificuldade de fixação do
profissional”.
O artigo 2o dos referidos diplomas legais
classificava as Organizações Policiais Militares e as Unidades Policiais
Civis com base em critério populacional, da seguinte forma: município
com população igual ou superior a 50.000 habitantes (Local I); igual ou
superior a 200.000 habitantes (Local II) e igual ou superior a 500.000
habitantes (Local III).
Inexistindo na lei hipótese de pagamento do
benefício aos policiais lotados em município com população inferior a
50.000 habitantes, poder-se-ia atribuir ao benefício um caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1030344-94.2014.8.26.0053 - Voto no 6306
4
excepcional e transitório, o que justificaria seu pagamento apenas aos
policiais em atividade e que satisfizessem o requisito de atuação em
locais com pelo menos o referido número de habitantes.
Entretanto, tal requisito deixou de existir com o
advento da Lei Complementar no 830/97, que considerou como Local I
a sede da OPM e UPCV em município com população inferior a 50.000
habitantes.
Posteriormente,
sobreveio
a
Lei
Complementar no 1.020/2007, que fixou como Local I a sede da OPM
e UPCV em município com população inferior a 200.000 habitantes.
Como se vê, a partir da alteração promovida
pela Lei Complementar no 830/97, restou patente o caráter de aumento
geral de vencimentos para os policiais civis e militares, sendo o ALE um
verdadeiro acréscimo nos vencimentos dos servidores ativos, pelo
exercício ordinário de suas atividades, e não uma retribuição por
trabalho determinado ou realizado em condições excepcionais.
O art. 40, § 8o, da Constituição Federal, com
a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98, assegurou a
paridade entre os servidores ativos e inativos, o que restou mantido pelo
art. 7o da Emenda Constitucional no 41/03.
É inequívoco que o ALE constitui vantagem
pecuniária que, a partir da vigência da Lei Complementar no 830/97,
passou a ser devida a todos os integrantes das carreiras policiais civis e
militares, variando apenas o valor correspondente à OPM ou à UPCV de
exercício da atividade. Assim, qualquer policial (militar ou civil) passou
a fazer jus ao adicional.
Acrescente-se,
ainda,
que
a
Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1030344-94.2014.8.26.0053 - Voto no 6306
5
Complementar Estadual no 1.114/2010 estendeu o pagamento do ALE
aos policiais civis e militares inativos, bem como a seus pensionistas,
com efeitos retroativos a 1o/03/2010 (artigos 1o, 3o e 6o), o que afasta,
definitivamente, o entendimento de que o benefício teria um caráter pro
labore faciendo, mostrando-se, ao revés, a natureza geral da vantagem
pecuniária, aplicável a todos os servidores da categoria.
Cabe salientar a superveniência da Lei
Complementar Estadual no 1.197, de 12 de abril de 2013, que
consolidou o entendimento ao prescrever em seu art. 1o que ficam
absorvidos nos vencimentos dos integrantes das carreiras de agente de
segurança penitenciária; da polícia civil e dos integrantes da polícia
militar, os Adicionais de Local de Exercício ALE.
O adicional de local de exercício (ALE) é
inerente às condições de trabalho dos policiais militares e civil e não tem
natureza eventual.
A propósito:
“APELAÇÃO - POLICIAIS MILITARES
Quinquênios - Pretensão de incidência sobre os
vencimentos integrais - Admissibilidade -
Cálculo que deve compreender o padrão e
todas
as
demais
vantagens
pecuniárias,
excluídas as de natureza eventual Inexistência
de violação ao disposto no art. 37, XIV, da
Constituição da República de 1988 - Fórmula
de cálculo que não representa a proscrita
“incidência recíproca” - Precedentes desta
Câmara Lei Complementar no 731/93 que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1030344-94.2014.8.26.0053 - Voto no 6306
6
dispõe sobre os vencimentos e vantagens
pecuniárias dos integrantes da Polícia Civil e
Militar - Violação - Inexistência - Gratificação
e Adicionais que compõem os vencimentos do
autor não representam meros acréscimos
pecuniários, integrando o próprio padrão de
vencimento, devendo integrar a base de cálculo
do quinquênio - Sentença reformada - Recurso
provido”
(Ap.
0037952-68.2011.8.26.0053,
TJSP, 8a Câm. Dir. Público, rel. Des. Rubens
Rihl, j. 29/8/2012).
Assinale-se que a incorporação do ALE se dá
nos vencimentos e não sobre o salário base, uma vez que tal incidência
importaria na repercussão recíproca de vantagens pecuniárias, vedada
pelo inciso XIV do artigo 37, da Constituição Federal.
De outra banda, a incorporação do ALE aos
vencimentos repercute apenas nos quinquênios e sexta-parte e essa
repercussão não representa afronta o disposto no artigo 37, XIV, da
Constituição Federal e artigo 115, inciso XVI, da Constituição Estadual.
Cumpre salientar, ainda, que a restrição
imposta pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal, após a redação da
Emenda Constitucional 19/98, não se trata de acréscimo pecuniário
computado ou acumulado para fim de concessão de acréscimo ulterior,
mas sim, forma de cálculo de verbas integrantes da remuneração do
servidor público estadual.
Desta forma, o recurso é provido a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1030344-94.2014.8.26.0053 - Voto no 6306
7
julgar a ação parcialmente procedente, para determinar a
incorporação do ALE aos vencimentos dos autores, com repercussão
apenas nos quinquênios e sexta-parte, condenando-se a requerida, ainda,
a pagar as diferenças salariais, respeitada a prescrição quinquenal.
Correção monetária desde o vencimento de cada parcela não paga e
juros de mora contados da citação, observada a inconstitucionalidade
parcial do art. 5o da Lei no 11.960/2009, declarada pelo STF, no
julgamento das ADINs 4357 e 4425 e a orientação fixada pelo STJ, com
os efeitos do art. 543-C, do CPC, no sentido de que “os juros devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária,
por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da
Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que
melhor reflete a inflação acumulada do período” (g.n., REsp
1.270.439/PR, rel. Min. Castro Meira, j. 26/6/2013, DJe 2/8/2013).
Em razão da sucumbência mínima dos autores,
condena-se a requerida a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte
ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora